Tribunal: TJDFT
Processo: 0030269-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.
III – Mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso. Precedentes.
IV – Negou-se provimento ao recurso.